Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709205-66.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILCIANA FRANCA DOS SANTOS RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora